Tribunal: TJPA
Processo: 0808360-37.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808360-37.2022.8.14.0006

RECORRENTE: ADRIANO PABLO FIGUEIREDO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verifica que a materialidade delitiva se encontra evidenciada por meio do Laudo nº 2020.01.001574-TAN e Declaração de Óbito nº 294455582, atestando àquele como
causa mortis
do ofendido Murilo Brito da Silva “
H
emorragia interna devido traumatismo toraco-abdominal e craniano decorrente de feridas perfuro contusas em tórax, abdome e crânio causada por projéteis de arma de fogo
”.2.

2.
Por seu turno, consoante se verifica da sentença atacada, que, aliás, tem fé pública, não obstante tenha o réu Adriano Pablo Figueredo Ferreira negado a autoria delitiva, as testemunhas, especialmente a esposa da vítima, em sede de prova emprestada juntada aos autos, de alguma forma, em juízo, colocam o acusado na cena da empreitada delituosa. Assim sendo, diante da robustez das provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão
a quo
, resta prematuro afirmar, induvidosamente, não ser o réu o autor do crime pelo qual está sendo pronunciado, atribuição essa afeta ao Conselho de Sentença.

3.
Por fim, esta Turma pacificou entendimento no sentido de que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, vez que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Adriano Pablo Figueiredo Ferreira,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia
,
à ID 14955005
, que na data de 06/05/2020, no período da tarde, em via pública, na Rua Bom Sucesso, esquina com a Rua da Mangueira, próximo ao "Clube dos Cem", Jardim Nova Esperança, bairro Coqueiro, neste município, os Denunciados, mediante uso de arma de fogo, ceifaram a vida de Murilo Brito da Silva.

Que de acordo com o apurado, o ofendido Murilo Brito da Silva fora atraído para o local do crime pelo menor J.V.C.P., sob a alegação de que pagaria a dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que possuía com a Vítima.

Aduz a inicial do Órgão ministerial, que ao chegar no local combinado com o menor J.V.C.P., a vítima fora surpreendida pelos denunciados Adriano Ferreira e Tiago Ramos, tendo o segundo acusado se aproximado, sorrateiramente, com
animus necandi
, pelas costas do ofendido e desferido diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, figurando como executor.

Que após ceifarem a vida do ofendido, os denunciados furtaram os objetos pessoais da vítima e empreenderam fuga para local incerto e não sabido.

Prossegue a exordial do
Parquet
alegando, que a motivação do delito não resta clara, embora tenha sido suscitado nos Autos de Inquérito Policial que o crime fora praticado com o fito de subtrair pertences do ofendido, contudo tal informação não fora comprovada na peça administrativa, restando cristalina a intenção de matar e ausente o "animus furandi".

Que no tocante a participação do denunciado Adriano Pablo Figueiredo Ferreira, este atuara como participe do crime, tendo prestado auxílio à empreitada criminosa, anuindo à conduta, vez que à época do crime, laborava como aprendiz em um supermercado, e após praticar o homicídio, solicitou a resilição de seu contrato de trabalho.

Por fim, assevera a peça acusatória que o binômio materialidade e autoria encontra-se comprovo bojo dos Autos.

Em razões recursais
,
à ID 14955305
, pugna a defesa pelo
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, o seu provimento, para reformar a sentença de pronúncia, com o fito de que o Recorrente seja impronunciado, nos termos do art. 414 do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 14955305
, a RMP de primeiro grau, Dra. Lizete de Lima Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 14955308
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se

pelo
conhecimento
do

recurso,

porque

presentes

os

pressupostos
para
sua
admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento
, no sentido de que
seja mantida a sentença de pronúncia objurgada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra o
decisum
de 1º Grau, que julgou procedente a exordial do
Parquet
Estadual e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Pacificado está, que a decisão objurgada, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória e para isso
basta que haja indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que o réu seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em face do princípio
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso vertente, depreende-se que a materialidade delitiva se encontra evidenciada por meio do Laudo nº 2020.01.001574-TAN e Declaração de Óbito nº 294455582,
à ID 14954997
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Murilo Brito da Silva “
H
emorragia interna devido traumatismo toraco-abdominal e craniano decorrente de feridas perfuro contusas em tórax, abdomem e crânio causada por projéteis de arma de fogo
”.

Contudo, consoante se verifica da sentença atacada, que, aliás, tem fé pública, não obstante tenha o réu Adriano Pablo Figueredo Ferreira negado a autoria delitiva, as testemunhas, especialmente a esposa da vítima, em sede de prova emprestada juntada aos autos, de alguma forma colocam o acusado na cena da empreitada delituosa.

Nesse diapasão, creio importante reproduzir parte do édito judicial combalido,
à ID 14955289
, na qual se verifica as declarações das testemunhas supra,
in

verbis
:

“
É bem verdade que a testemunha ALESSANDRO DE LIMA GARCIA afirmou em juízo que, no dia e hora do fato, escutou os disparos de arma de fogo e, ao dirigir-se até o local, ali viu Adriano, junto com várias outras pessoas, ao redor da vítima, tendo confirmado que o réu era usuário de maconha e trabalhava em um supermercado.

Contudo, ressaltou que o acusado, naquele dia, estava com a roupa de trabalho no local, tendo asseverado que, após o crime, o réu sumiu de sua residência, tendo sobre ele perguntado à sua mãe, que lhe informou que teria ido a Santa Catarina.

A testemunha CARLOS ALEXANDRE DE MIRANDA, autoridade policial responsável pelo inquérito, informou que, em investigações, elucidou que a vítima estava esperando receber certa quantia em dinheiro de um menor de idade não-localizado, tendo sido por ele atraída ao local do crime, onde os dois acusados já se encontravam aguardando-a, momento em que foi surpreendida pelas costas pelo réu Thiago, o qual efetuou os disparos contra a vítima.

Sustentou que a esposa da vítima desconfiava que o menor de idade faria algum mal contra o ofendido, já que, no dia do fato, telefonou para o último a fim de que se encontrassem na esquina, com o que este e a sua mulher ficaram apreensivos.

Informou que ambos foram ao local combinado, mas a vítima, já próximo, pediu à esposa para descer da moto em que trafegavam, indo a partir daí só até o local do encontro e, em poucos minutos, esta ouviu os disparos de arma de fogo.

Asseverou que a esposa do ofendido, então, deslocou-se até onde estava a vítima e visualizou os dois acusados no local do fato, assim como moradores locais, que lhe contaram sobre a dinâmica dos fatos, porém não foram à Delegacia por medo de depor. Afirmou não saber qual a motivação do delito, porém indicou terem sido subtraídas da vítima a carteira e a moto, apontando que os acusados fugiram, não tendo sido mais encontrados pelo declarante após o caso.

A testemunha JOSÉ DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA SILVA afirmou que a vítima fora militar do Exército e já teria sido presa por atirar em um rapaz, também tendo informado que o que sabe sobre a dinâmica dos fatos foi por intermédio da testemunha Josiane, esposa da vítima, que lhe disse ter recebido o ofendido uma ligação e a seguir saído, tendo então acontecido o crime, porém não soube declinar o motivo do delito.

A testemunha JOSIANE DA SILVA TEIXEIRA, esposa da vítima há doze anos, em sede de prova emprestada juntada aos autos, afirmou que não possuía vínculos com os acusados, mas os conhecia, já que Thiago estudou com a vítima e Adriano era morador do bairro, ambos conhecidos do mundo do crime no bairro.

Acerca da dinâmica dos fatos, informou que o seu marido recebeu a ligação de um rapaz de prenome João Vitor, vizinho seu, que lhe pediu para que buscasse o dinheiro devido pela venda de um celular em uma esquina.

Informou que foi com o seu esposo até próximo ao local do fato, não tendo o seu marido a deixado ir até lá, porém ouviu os disparos que o executaram e para ali se deslocou, quando visualizou o seu marido morrendo, com o corpo com vários ferimentos de tiros de arma de fogo e o rosto jogado na vala da rua.

Relatou que soube do envolvimento dos acusados por uma pessoa próxima, que lhe contou que o réu Thiago atirou em seu marido, bem como chegou a essa conclusão ao ver o acusado Adriano empurrando a moto do ofendido. Declarou que o menor João Vitor era cobrado pela vítima, porém, no dia dos fatos, ligou cerca de cinco vezes para ele, tendo atendido, inclusive, uma das ligações.

Ressaltou que o menor João Vitor e os dois acusados eram amigos, todos envolvidos no tráfico de drogas local”
.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são robustas, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão
a quo
, restando prematuro afirmar, induvidosamente, não ser o réu o autor do crime pelo qual está sendo pronunciado, atribuição essa afeta ao Conselho de Sentença.

Dessa forma, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciar o Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde a Magistrada primeva deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/10/2023